Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-85.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PESSOA FÍSICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO SUBJETIVO. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante, pessoa física, possui legitimidade ativa.
III. Razões de decidir.
3. Se considera legítima, no polo ativo, a parte que, ao menos aparentemente, seja titular do direito subjetivo protegido. No polo passivo, é legítima a parte que deve suportar os efeitos de uma eventual sentença favorável ao pedido inicial. Desse modo, o sujeito ativo precisa demonstrar que é titular do direito que busca fazer valer em juízo – legitimidade ativa –, enquanto o sujeito passivo deve ser aquele obrigado a se submeter à sua vontade – legitimidade passiva.
4. O art. 18 do CPC dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
5. No caso em análise, não há comprovação de que o sócio tenha efetuado o pagamento do acordo trabalhista, sendo distinto o patrimônio da empresa do de seu sócio. Os acordos firmados na justiça trabalhista pela pessoa jurídica M SANTINO LOPES MERCADO – ME indicam que a empresa realizou o pagamento objeto do pedido de ressarcimento, por meio de ação regressiva. Assim, a pretensão de ressarcimento pertence à empresa que efetuou o pagamento, a qual deveria constar no polo ativo da ação.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O sócio, pessoa física, não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, ressarcimento de despesas custeados pela própria sociedade por meio de ação regressiva em face de devedor solidário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 18 CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1327357/RS; STJ - REsp 1.188.151/AM; Acórdão 1384461, 0703909-05.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021; Acórdão 313087, 20070110812717ACJ, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 10/06/2008, publicado no DJe: 25/07/2008.